Tribunal: TJDFT
Processo: 0748693-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748693-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERVAL DINIZ RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é possível determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos relativos a empréstimos com autorização de débito em conta corrente; e (ii) se deve ser determinada a restituição de valores já descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não se apresenta como direito potestativo em favor do consumidor, de modo que deve ser exercida em compatibilidade com os demais interesses legítimos presentes na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. A revogação da autorização dos descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 5. Os descontos empreendidos pela instituição financeira na conta corrente de titularidade da parte autora são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 6. Inaplicáveis eventuais limitações trazidas pela Lei Distrital n. 7.239/23 ante a declaração de sua inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, servidor público, alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, 3o, § 2o, da Resolução CMN 3.695/09 e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, defendendo que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos e que os descontos em conta-corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização, conforme a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o, inciso V, da Lei 4.595/64. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020